Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação consensual de revisão de alimentos. Procedimento de jurisdição voluntária. Indeferimento da petição inicial. Inteligência do art. 321, parágrafo único, do CPC. Descumprimento da determinação de emenda. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Princípio da dialeticidade recursal. Conhecimento excepcional do recurso em homenagem ao princípio da primazia no julgamento do mérito e à natureza não contenciosa do procedimento. Mérito recursal. Insubsistência da pretensão. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC, em razão do descumprimento da determinação de emenda.
III. Razões de decidir
3. O regular desenvolvimento do processo pressupõe o atendimento das diligências determinadas pelo juízo para o aperfeiçoamento da petição inicial. O cumprimento de tais medidas não constitui mera formalidade, mas condição necessária para que se verifique a presença dos requisitos legais de admissibilidade da demanda e, consequentemente, para que a marcha processual possa prosseguir de maneira válida e eficaz.
4. No caso em epígrafe, verifica-se que o juízo de 1o grau apontou de forma clara e específica as irregularidades e ausências que deveriam ser sanadas pelos requerentes, concedendo-lhes prazo para emenda, com prorrogação inclusive. Apesar disso, os autores limitaram-se a pleitear a reconsideração da determinação, sem apresentar os documentos e informações indicados no item “9” da decisão de saneamento da inicial.
5. O art. 321, do CPC é categórico ao impor o indeferimento da inicial quando a parte, devidamente intimada, não cumpre a diligência de emenda. A medida é vinculada e tem por finalidade assegurar a racionalidade procedimental, impedindo que a marcha processual se desenvolva com peças inaugurais incompletas ou insuficientes ao conhecimento judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 321, parágrafo único, 485, I, 719, 724, 1.012, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016428, APC 0739235-21.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.